Tribunal: TJSP
Processo: 1019788-68.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora no sistema "serasa scoring". Alegação de abusividade. Improcedência. Insurgência da autora. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II, deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, II.3, II.9 e II.11, da Resolução n° 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora no sistema "serasa scoring". Alegação de abusividade. Improcedência. Insurgência da autora. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II, deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, II.3, II.9 e II.11, da Resolução n° 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.